Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735583-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CONDOMNIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. COBRANÇA DEVIDA. 1. Não se configura ausência de fundamentação quando o juiz tece argumentação clara e coerente, justificando o entendimento adotado para a sua conclusão. 2. Comprovado o fato constitutivo do direito de cobrança de taxas condominiais, cabia a parte ré demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de afastar a pretensão, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Não é possível eximir o pagamento das taxas condominiais, ante a mera alegação de que não houve notificação extrajudicial e que o condômino desconhece o valor original, sobretudo porque se trata de mora ex re pelo não cumprimento de prestação positiva, líquida e certa. Incide o art. 397 do Código Civil. E o condômino fica vinculado às obrigações deliberadas em assembleia condominial. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, ao argumento de que não há documentos que comprovem a suposta existência de débitos condominiais. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A controvérsia recursal gira em torno da existência de débito correspondente a taxas condominiais referentes ao imóvel de propriedade da apelante. Não é demais lembrar que “o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita” (art. 1.315 do CC), sendo destinada a cota a cobrir as despesas do condomínio, com água, luz, manutenção, obrigações trabalhistas, pagamento de empregados, e outras. O apelado anexou a convenção do condomínio (id. 26096482) e outros documentos para o deferimento do pedido, portanto, não vejo razão para o afastamento da cobrança. A cobrança está baseada em Ata de Assembleia Geral Ordinária (id. 26096483), na qual houve a aprovação da contribuição no valor mensal de R$ 306,18 (trezentos e seis reais e dezoito centavos). Além disso, consta planilha de débito compreendendo os períodos das cotas condominiais não adimplidas pela parte apelante (id. 26096480, p. 3). Não é possível eximir o pagamento das taxas condominiais ante a mera alegação de que não houve notificação extrajudicial e que o condômino desconhece o valor original, sobretudo porque se trata de mora ex re pelo não cumprimento de prestação positiva, líquida e certa. Incide o art. 397 do Código Civil. E o condômino fica vinculado às obrigações deliberadas em assembleia condominial. Assim, incumbia à apelante provar a quitação da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu (ID 33078493). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023